Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Injustificada recusa injustificada em fornecer medicamento. Dano moral configurado. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).
1. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o paciente de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
2. A recusa injustificada de cobertura ao tratamento médico causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 15.000,00) que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC 85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso.